Tribunal: TJDFT
Processo: 0755669-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755669-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE PACIENTE: BENEDITO ARISTIDES DE SOUSA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE, advogada constituída com OAB/DF no 48.896, em favor de BENEDITO ARISTIDES DE SOUSA FERREIRA, preso desde em 30/11/2025, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, o qual indeferiu o pedido de revogação da prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, decretada em 03/12/2025. A impetrante sustenta, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, sob alegada inobservância do artigo 306 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ no 562/2024, porquanto o paciente, preso em 30/11/2025, somente teria sido apresentado a juiz quatro dias depois, em 03/12/2025, ocasião em que o Juízo de Caldas Novas, após declinar da competência, realizou audiência de custódia, homologou o flagrante reputado ilegal e converteu a segregação em preventiva. Afirma que, antes disso, em 02/12/2025, foi requerido o relaxamento da prisão, mas o Juízo de Santa Maria teria ratificado a custódia, mantendo-a e convertendo-a em preventiva, ao invés de relaxá-la. Alega, ainda, ausência de comunicação imediata à família, bem como que o paciente teria sofrido agressões e tortura, além de não lhe ter sido assegurado acompanhamento pela defesa quando foi “ouvido”, e de ter sido obstada a utilização de sala reservada para atendimento, registrando, ademais, que somente teria conseguido contatar familiar em horário posterior ao da prisão. Aduz que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentos adequados e incompatíveis com a realidade pessoal do paciente, o qual possuiria residência fixa, labor formal e fonte de renda lícita, além de participar ativamente dos atos do processo, inexistindo, segundo a impetração, capacidade de atrapalhar a investigação. Defende que a gravidade da imputação, por si só, não justificaria a manutenção do encarceramento, mencionando que as provas produzidas seriam favoráveis à inocência e que o caso caminharia para absolvição. Sustenta, também, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), inclusive monitoração eletrônica, apontando a presença de fumus boni iuris e periculum in mora diante da persistência da constrição e da demora no encerramento da instrução. Ao final, requer o recebimento e processamento do writ, com concessão de liminar e, no mérito, concessão da ordem para afastar a coação ilegal e fazer cessar a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, pleiteia a revogação da preventiva com imposição de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, se assim entendido. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial no 9.824/2025-1, o paciente foi preso em flagrante, em 30/11/2025, na cidade de Caldas Novas/GO, pela suposta prática do crime de homicídio contra a vítima Fellype Vinhas de Jesus e de tentativa de homicídio contra as vítimas Kelly Cristen Aparecida Queiroz da Costa e Sérgio Lopes Gonçalves de Sá (processo no 0713910-80.2025.8.07.0010 – ID 258820235). Na audiência de custódia, realizada em 03/12/2025, pelo 1a Vara Criminal da Comarca de Caldas Novas/GO, a MM. Juíza homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos: [...] A hipótese de flagrante delito (artigo 302 do Código de Processo Penal) está claramente caracterizada, uma vez que as diligências de buscas foram ininterruptas até o ato da captura, e todas as formalidades legais foram observadas, não havendo irregularidades que impliquem nulidade. A polícia entrou em contato com a família e a advogada foi devidamente cientificada, tanto que esteve presente em sede de Delegacia de Polícia. Quanto à alegação de que foi impedida de contatar seu cliente, não se trata de análise a ser realizada neste ato, pois demanda dilação probatória. Aliás, se isso aconteceu, cabe à advogada, devidamente habilitada, a adoção das providências que entender pertinentes. Ademais, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É cediço que, no sistema processual penal vigente, a prisão provisória reveste-se de caráter excepcional, devendo ser decretada ou mantida apenas como ultima ratio, quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes para os fins de persecução penal. No caso em exame, a pena máxima cominada ao delito imputado ultrapassa 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Trata-se de crime praticado em contexto de vingança familiar, circunstância que, por si só, já impõe uma análise mais rigorosa quanto à necessidade de segregação cautelar. Insta salientar a necessidade de se garantir a ordem pública, diante das circunstâncias fáticas, quais evidenciam a gravidade concreta do delito, ressaltada pelo modus operandi da empreitada. A conduta foi praticada em ambiente público e de ampla circulação de pessoas, circunstância que potencializou de maneira significativa os riscos à integridade física de terceiros alheios aos fatos. Não por acaso, além da vítima fatal, outras duas pessoas foram atingidas pelos disparos e restaram feridas, evidenciando a gravidade e a alta reprovabilidade do comportamento imputado. Não bastasse, este não é fato isolado na vida de Benedito, quem é contumaz na prática delitiva e, atualmente, cumpre penas privativas de liberdade cuja soma perfaz 17 (dezessete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, junto à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (autos n. 0407374-53.2021.8.07.0015), pela prática dos delitos de homicídio simples, roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Sendo assim, o histórico criminal de Benedito é circunstância que, indubitavelmente, revela sua inclinação para com a criminalidade e a probabilidade concreta de reiteração delituosa. Convém repisar, ainda, que o crime a eles imputados é grave e a possibilidade de suportar reprimenda elevada naturalmente pode ensejar em suas fugas, situação já concretizada, visto que ambos os custodiados vieram para esta comarca a fim de se refugiarem. Invoca-se a necessidade de se garantir a instrução processual, com a regular coleta de provas, sem ingerência de terceiros sobre vítimas indiretas e testemunhas. Nesse cenário, a prisão preventiva mostra-se essencial não apenas para a garantia da ordem pública, como também para garantir a futura aplicação da lei penal e a instrução processual, pois o artigo 310, § 5o, I, II, IV e V, do CPP, recentemente alterado, recomenda a prisão nestes casos. Por fim, patente a contemporaneidade dos fatos. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e, em consequência, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO de BENEDITO ARISTIDES DE SOUSA FERREIRA e CRISTIANO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, e CONVERTO AS PRISÕES FLAGRANCIAIS EM PREVENTIVAS, com base nos artigos 312, caput e §3°, incisos I e IV e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. (processo no 0713871-83.2025.8.07.0010 – ID 258948737 – grifo nosso) Em 05/12/2025, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática dos delitos previstos no “artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VIII, do Código Penal (homicídio contra Fellype) e no artigo 121, §2o, incisos III, IV e VIII c/c artigo 14, inciso II, nos termos do artigo 73 e artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal (por duas vezes – homicídios tentados contra Kelly e Sérgio)e no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)”, assim delineados: [...] No dia dos fatos, durante a final do Torneio Libertadores da América de 2025 entre Flamengo e Palmeiras, os denunciados CRISTIANO e BENEDITO encontravam-se em um bar com grande aglomeração de pessoas. No local, avistaram Fellype Vinhas de Jesus, com quem mantinham notória inimizade. A hostilidade preexistente decorria de graves desavenças anteriores, notadamente o suposto envolvimento da vítima fatal, Fellype, no sequestro e tortura da tia e da prima de BENEDITO, que são, respectivamente, mãe e irmã de CRISTIANO e, ao mesmo tempo, sogra e companheira de Fellype. Após uma breve discussão, CRISTIANO, em prévio acordo de vontades com BENEDITO, deu início à agressão física contra a vítima, desferindo-lhe um violento soco no rosto que a levou a cair ao solo. Imediatamente após, aproveitando-se da condição de absoluta vulnerabilidade do ofendido, BENEDITO efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra Fellype, que, já caído, não teve qualquer possibilidade de defesa. A vítima foi atingida por quase uma dezena de projéteis em regiões vitais, vindo a óbito no local em decorrência da gravidade dos ferimentos, conforme apurado. Adicionalmente, ao realizar os disparos em um ambiente fechado e de alta densidade de pessoas, BENEDITO, agindo com indiferença e assumindo o risco de produzir outros resultados letais (dolo eventual), atingiu também as vítimas Kelly e Sérgio. Ambos não vieram a falecer por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no fato de os projéteis não terem atingido órgãos vitais e no pronto e eficaz socorro médico que receberam. Por fim, a conduta de BENEDITO, que confessou possuir e portar, há seis anos, uma pistola TAURUS G2C, calibre 9mm, de uso restrito, configura o tipo penal autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento. (processo no 0713910-80.2025.8.07.0010 – ID 259191066 – grifo nosso) Em 09/12/2025, o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, competente para o processamento da ação penal, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela Defesa, mantendo a segregação cautelar do paciente (processo no 0713871-83.2025.8.07.0010 – ID 259159755). No caso concreto, ainda que em juízo de cognição restrita, próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, ilegalidade manifesta na restrição à liberdade do paciente, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso, nos termos dos artigos 310 a 313 do Código de Processo Penal. A argumentação expendida no pedido de habeas corpus, embora sustente a existência de “constrangimento ilegal perpetrado pela Vara Criminal de Caldas Novas corroborado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria”, desconsidera as circunstâncias concretas e específicas da prisão em flagrante do paciente, as quais justificaram a adoção da medida mais gravosa. Tais circunstâncias dizem respeito, sobretudo, à garantia da ordem pública e à gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pelos fatos noticiados de que a vítima se encontrava indefesa no momento dos disparos, pela quantidade de tiros deflagrados, pela prática da conduta em ambiente com grande circulação de pessoas — vindo a atingir duas vítimas sem relação com a contenda —, bem como pelo fato de o paciente andar armado há seis anos sem permissão e por seu histórico de condenações. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que o paciente possui condenações definitivas pelos crimes de homicídio (processo no 0005647-88.2018.8.06.0167) e roubo majorado (processos no 0704800-37.2023.8.07.0007 e no 0003511-12.2020.8.07.0009). Assim, nesta fase inaugural, acompanho a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, requisito que, ao menos em juízo preliminar, mostra-se demonstrado a partir das circunstâncias específicas delineadas nos autos, e não com fundamento meramente abstrato. Cumpre salientar que a custódia provisória, quando amparada em motivação idônea e vinculada aos pressupostos legais que a legitimam, não afronta o postulado da presunção de inocência, tampouco traduz antecipação de juízo condenatório, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo medida voltada unicamente à proteção da regular atuação estatal. Pontuo, ainda, que as infrações penais atribuídas ao paciente possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, circunstância que satisfaz a exigência prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acresço que, diante do contexto delineado nos autos, as cautelas alternativas à prisão revelam-se, por ora, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades próprias da medida extrema. Dessa forma, não se identificando, neste exame preliminar, ilegalidade evidente a autorizar, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em providência cautelar menos rigorosa, impõe-se o regular trâmite do writ, a fim de que a matéria seja apreciada em sua integralidade pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2025 11:56:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora